Tribunal: TJSP
Processo: 2237208-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Despacho de mero expediente que determina a citação dos executados para pagamento do débito e outras providências - As razões recursais estão dissociadas do teor da decisão prolatada – Ausência de deferimento de tutela de urgência, conforme sustentado pela parte - Recurso não conhecido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237208-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MALHARIA AQUARELLA LTDA EPP, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237208-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36953
AGRV.No: 2237208-39.2019.8.26.0000
FORO: FORO DE SANTO ANDRÉ
AGTE.: MALHARIA AQUARELLA LTDA EPP E OUTRA
AGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Despacho de
mero expediente que determina a citação dos executados para
pagamento do débito e outras providências - As razões recursais
estão dissociadas do teor da decisão prolatada Ausência de
deferimento de tutela de urgência, conforme sustentado pela parte
- Recurso não conhecido*

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 74/76, a qual determinou a citação das ora agravantes para
que cumprissem com o pagamento da dívida objeto da ação e outras
providências legais relativas ao processo de execução, entre elas a eventual
penhora de bens para a satisfação do débito, em caso de não pagamento do
débito no prazo indicado.
Sustentam as agravantes que a r. decisão merece
reforma, pois o banco agravado não apresentou nos autos elementos que
evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que
justifiquem a concessão da tutela provisória de urgência; que não demonstrou
tentativa de delapidação de patrimônio por parte das agravantes, a fim de
prejudicar a execução e que tal medida só pode ser concedida em casos
excepcionais, quando há efetiva comprovação de receio de dano irreparável ou
de difícil reparação. Aduzem também que nos embargos à execução
oferecerem bens em garantia da dívida no valor de R$ 370.136,23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237208-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do
efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Pugnam as agravantes para a reforma da r. decisão
agravada a fim de que seja revogada tutela antecipada.
Do
narrado,
observa-se
que
as
agravantes
não
ofereceram argumentos que enfrentem a r. decisão guerreada.
Diferente do aduzido pelas agravantes, a decisão não
deferiu qualquer antecipação da tutela. Trata-se de despacho de mero
expediente, determinando, tão somente, a citação das executadas, ora
agravantes, para que no prazo de três efetivassem o pagamento da dívida, e
apontando demais providências a serem tomadas em caso de não pagamento
no prazo indicado. Tal decisão está em conformidade com o rito natural de
todo e qualquer processo executivo.
Portanto, as razões do recurso encontram-se dissociadas
da decisão e do quanto sustentado nos autos.
Desta forma, como não atacados os fundamentos do r.
decisum, encontrando-se as razões do recurso dele dissociadas, não há o que
se conhecer do presente agravo de instrumento.
Por conseguinte, descabe recurso contra despacho de
mero expediente.
Isto posto, não se conhece do recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator